Tribunal: TJMT
Processo: 1056386-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1056386-47.2023.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: CARLOS EDUARDO CAMPELO DA SILVA
Recorrido: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 20 de maio de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO PERANTE O SCR-BACEN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. NÃO DEMONSTRADA MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de danos morais por restrição via SISBACEN-SCR no caso em análise.
Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente pela parte recorrida no sistema SCR e que tal débito estaria prescrito e pretende indenização por alegados danos morais.
Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações do recorrente, considerando que no caso concreto a parte recorrente juntou nos autos extrato das operações registradas via CSR – Bacen, no qual é possível extrair as informações registradas no campo “prejuízo/vencido” estão restritas aos meses de 08 e 09 de 2018, não havendo manutenção de registros após o referido período. Portanto, não houve manutenção do registro após o período quinquenal prescricional.
Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais devem ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056386-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO CAMPELO DA SILVA - CPF: 503.657.971-20 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024